Tribunal: TJMT
Processo: 1005994-94.2023.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005994-94.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AMANDA AGN S TINAN DE PAULO - CPF: 755.766.601-10 (APELADO), FABIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 891.600.701-10 (ADVOGADO), IRAIDES FREITAS DE SOUSA - CPF: 451.880.331-00 (APELANTE), WILLOR RODRIGUES FELICIANO - CPF: 040.941.831-59 (ADVOGADO), TEREZINHA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 387.641.561-68 (APELADO), CLAYTON TINAN DOS SANTOS - CPF: 801.806.121-15 (APELADO), RAPHAEL DE SOUSA ALVES TITO - CPF: 009.597.921-20 (APELANTE), CLAYTON TINAN DOS SANTOS - CPF: 801.806.121-15 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZINHA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 387.641.561-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONEXÃO COM AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. DETERMINAÇÃO PREVIA DE JULGAMENTO CONJUNTO EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. SENTENÇA PROFERIDA SEM OBSERVÂNCIA. NULIDADE CONFIGURADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença proferida em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, que declarou nulo contrato de compromisso de compra e venda referente a bem imóvel. Apelantes sustentam a nulidade da sentença por afronta a decisão colegiada anterior que reconheceu conexão com ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens, determinando o julgamento conjunto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a sentença proferida isoladamente, sem observância de acórdão transitado em julgado que determinou a reunião de feitos conexos para julgamento conjunto, diante da existência de prejudicialidade entre as causas.

III. Razões de decidir

3. Foi reconhecida a conexão entre as demandas, por vínculo de prejudicialidade lógica entre o objeto da ação declaratória de nulidade e o da ação de partilha.

4. O acórdão que determinou a remessa dos autos ao juízo prevento transitou em julgado anteriormente à sentença ora apelada.

5. A inobservância à coisa julgada configura
error
in procedendo, ensejando a nulidade da sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para anular a sentença e determinar a remessa dos autos ao juízo prevento, conforme determinado em acórdão anterior.

Tese de julgamento:

“1. É nula a sentença proferida em ação conexa quando já reconhecida, por acórdão transitado em julgado, a necessidade de julgamento conjunto com outro feito, sob pena de ofensa à coisa julgada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 55, caput e §3o; 485, V.

Jurisprudência relevante citada:
n/a (sem citação expressa de jurisprudência no voto).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico
julgada parcialmente procedente para
declarar a nulidade
do contrato de compromisso de compra e venda firmado em 26
-12-
2019, referente ao imóvel situado na Rua Fidalgo, lote 01 da quadra 432, no loteamento denominado Jardim Nova Barra.

Os apelantes suscitam a nulidade da sentença, arguindo
que existe acórdão transitado em julgado
, proferido na AP
1005666-67.2023.8.11.0004 (ação de reconhecimento e dissolução de união estável
)
,

que
determinou expressamente a reunião dos processos para julgamento conjunto, reconhecendo a conexão entre as demandas.

Sustentam que o juízo
de origem
ignorou a decisão proferida pelo Tribunal e proferiu sentença isoladamente, o que configura
error
in procedendo
.

Contrarrazões no Id.
305838456
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes sustenta
m
que a sentença é nula, visto que na AP
1005666-67.2023.8.11.0004,
prolatada nos autos
da ação
de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens
foi reconhecida a conexão entre esta demanda e aquel
a, e determinou a reunião para julgamento conjunto.

O referido acórdão foi proferido nos seguintes termos:

“
Em análise aos autos no 1005994-94.2023.8.11.0004, verifica-se que o objetivo da referida demanda é o reconhecimento da simulação da compra e venda do imóvel registrado sob a matrícula no 38.084 e, por consequência, a declaração de nulidade do negócio jurídico, nos termos do art. 167, §1o, inciso I, do Código Civil. A supracitada ação tramita perante o Juízo da 2a Vara Cível de Barra do Garças e ainda se encontra em andamento.

Por outro lado, o presente feito tem como objeto o reconhecimento cumulado com a dissolução de união estável e partilha de bens, incluindo o imóvel mencionado na ação descrita no parágrafo anterior.

Deste modo, faz-se imperioso reconhecer a existência de conexão por prejudicialidade entre a presente ação de reconhecimento c/c dissolução de união estável e partilha de bens e a ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, visto que há um vínculo de dependência lógica entre o objeto de uma demanda e o de outra, de sorte que a solução de uma se subordina à resolução do mérito da outra.

No caso, a decisão a ser proferida nos autos de no 1005994-94.2023.8.11.0004 poderá influenciar diretamente na partilha de bens desta presente ação.

Logo, as duas ações devem ser reunidas para julgamento conjunto, com a finalidade de evitar decisões contraditórias, conforme dispõe o art. 55, caput, e §3o, do Código de Processo Civil, in
verbis
:

(...)

Assim, constata-se que a existência de conexão entre as demandas determinará a reunião das ações no juízo prevento, qual seja, o juízo da 3a Vara Cível de Barra do Garças, devendo os autos de no 1005994-94.2023.8.11.0004 serem para lá remetidos.
(...)
”.

Como se vê, naqueles autos realmente foi determinada a conexão, sendo estabelecido que esta demanda deveria ser remetida para o Juízo prevento (3a Vara Cível da Comarca de Barra
dos
Garças)
.

Esse

decisum
transitou em julgado em 21-02-2025
, antes da prolação da sentença nesta demanda (em 10-03-2025).

Assim, havendo coisa julgada sobre a questão, é nula a sentença proferida sem observância do que foi ali determinado
.

Pelo exposto,

dou provimento ao
R
ecurso
para anular a sentença e determinar a remessa dos autos ao juízo da 3a Vara Cível da mesma comarca para julgamento conjunto com os autos no 1005666-67.2023.8.11.0004, em observância ao acórdão transitado em julgado que reconheceu a conexão entre as demandas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025